Tribunal: TJES
Processo: 0016835-85.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016835-85.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN SOUZA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, CP).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA A ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS.
PREJUDICADO.
DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA À VÍTIMA
.
INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar – Nulidade da sentença por ausência de resposta à acusação
:
O reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
: Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela palavra da vítima e pela prova testemunhal produzida, mantém-se as condenações dos acusados, afastando-se o pleito absolutório.

3. Resta prejudicado o pedido de redução das penas-base aplicadas se as mesmas já foram fixadas na sentença, nos mínimos legais.

4. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em se tratando de crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de dano moral, na sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido, como ocorre na espécie. Precedente do STJ.

5. A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016835-85.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEAN SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GEAN SOUZA RODRIGUES
e
LEANDRO SILVA SALLA
,
contra a sentença de fls. 230/236-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-os pela prática do crime de lesão corporal, praticada no contexto de violência doméstica contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, do CP, c/c a Lei 11.340/06), às penas idênticas de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, após detração penal, em regime aberto.

A sentença condenou os recorrentes, também, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, narra a denúncia que os apelantes, irmão e ex-companheiro da vítima respectivamente, no dia 25 de dezembro de 2021, após desentendimento com a vítima Adriana da Silva Rodrigues, agrediu a mesma conforme laudo de lesões corporais.

DA PRELIMINAR.

Nulidade da sentença por ausência de apresentação de resposta à acusação.

Em preliminar, a defesa argui a nulidade processual consubstanciada na ausência de apresentação de resposta à acusação pelo apelante Leandro.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O apelante Leandro, devidamente citado (fl. 208), em um primeiro momento, alegou possuir advogado particular, contudo, posteriormente, foi determinado que à Defensoria Pública apresentasse resposta a acusação em seu favor (fl. 212), entretanto, os autos não foram remetidos à referida instituição para apresentação de defesa prévia.

Ocorre que durante o todo o trâmite processual a defesa não demonstrou nenhum ato ou fato sobre o qual a defesa não teve possibilidade de se manifestar, tendo, inclusive, apresentado defesa por negativa geral em face do apelante Gean, bem como participado de toda a instrução processual.

Ademais, não logrou êxito o ilustre defensor em comprovar nenhum prejuízo efetivo à parte.

Por outro lado, ainda que se vislumbrasse qualquer ilegalidade, a pretensa nulidade estaria abarcada pela preclusão, eis que não alegada no momento oportuno, qual seja, no ato da Audiência de Instrução e Julgamento.

Portanto, não demonstrado qualquer prejuízo claro e efetivo sofrido pela parte,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa requer: [1] a absolvição dos acusados, por insuficiência probatória; [2] a fixação das penas-base aos seus mínimos legais; [3] o decote da condenação ao pagamento de danos morais; e [4] a isenção das custas processuais.

Q
uanto ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade e a autoria delitivas estão satisfatoriamente comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 10/11-v), Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 16), bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelas declarações da vítima Adriana da Silva Rodrigues, onde, nas duas oportunidades de sua oitiva, foi categórica ao imputar aos acusados, a prática das agressões descritas na denúncia.

Neste ponto, a ofendida afirmou em juízo que, no dia dos fatos, após desentendimento com seu irmão Gean, acabou sendo agredida pelo mesmo com socos e chutes.

Na mesma ocasião, ainda relatou que Leandro, seu ex-companheiro chamou para conversar e também passou a agredi-la com socos em sua boca e cabeça, também causando lesões.

Coerentemente, ressalte-se que o Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 16), atestou a versão da vítima, confirmando que ela apresentava “
múltiplas equimoses de cor arroxeada e laceração labial superior e inferior, seguido de equimoses de cor arroxeada em diversas partes de superfície corporal
”.

Além disso, os relatos da vítima encontram amparo no depoimento judicial da testemunha Maykon Daniel Silva de Oliveira, policial Militar responsável pela ocorrência no dia dos fatos, onde confirmou a narrativa da vítima no sentido de que a vítima o relatou que os acusados a agrediram.

Os apelantes não foram interrogados, uma vez que foram declarados revéis.

Cumpre mencionar que em crimes dessa espécie, normalmente praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima é de relevante importância, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos, como no presente caso.

Tudo valorado, não tenho dúvida da responsabilidade dos apelantes pelo crime em pauta.

Q
uanto as penas-base,
da simples leitura da sentença, verifica-se que ambas já foram aplicadas nos mínimos legais, de modo que julgo prejudicado, neste ponto, o recurso defensivo.

No que concerne ao pedido de afastamento da indenização pelos danos morais fixada à vítima
, de igual forma, não assiste razão a defesa.

Importante ressaltar, por oportuno, que o Código de Processo Penal, por meio de seu artigo 387, inciso IV, permite ao Juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, “
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Além disso, quando do julgamento dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, no dia 28/02/2018, o STJ firmou entendimento de que é possível a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido.

Assim, considerando que, no presente caso, o Ministério Público formulou pedido expresso no sentido de fixação de valor reparatório à ofendida quando do oferecimento da denúncia (fls. 02-v/03), não há que se falar em cerceamento de defesa ou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forçoso concluir, dessa forma, que é devida a reparação de danos, independente de instrução probatória, impondo-se destacar, ademais, que o
quantum
fixado pelo Magistrado (R$ 1.000,00), satisfaz ao objetivo visado pelo legislador e mostra-se justo e razoável ao caso concreto, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução.

Neste sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial de nº 1834539/TO, de relatoria do e. Ministro JORGE MUSSI, ocorrido em 08/10/2019.

Por fim,
quanto ao pedido de justiça gratuita, com a isenção das custas processuais
, ressalto que, conforme orientação do STJ, sua análise deve ser realizada pelo juízo da execução, o qual possui melhores condições de averiguar a situação de hipossuficiência do acusado.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.